Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. ART. 487, I, DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento. 1.1. A embargante alega omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão o embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O acórdão embargado manteve a sentença a qual condenou a ré ao pagamento de R$ 4.512,02, com base no art. 487, inciso I, do CPC. 4.1. No caso, o aresto destacou restar comprovado na instrução processual, não ter a ré instalado os tapumes visando o isolamento da área a qual dava acesso aos apartamentos do condomínio, mesmo tendo sido notificada para assim proceder conforme e-mail enviado em 06/01/2023, tendo se mantido inerte. 4.2. Ademais, ressaltou-se através dos depoimentos colhidos em audiência, não ter havido impedimento pelo condomínio da instalação dos tapumes, determinante para a consumação do furto, tendo sido tal obrigação atribuída à ré, conforme previsão contratual. 4.3. Sob essa ótica, ficou expressa a culpa exclusiva da ré, considerando ter a manutenção dos andaimes em local acessível e sem proteção sido determinante para a ocorrência do furto, de modo a ser demonstrada a ligação direta entre a omissão da ré e o evento danoso, porquanto a conduta omissiva da ré, ao deixar de adotar medidas preventivas de segurança, gerou o risco o qual se concretizou na invasão da unidade condominial e consequente furto.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da obrigação da ré de indenizar. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual indeferiu o pedido da apelante. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
6. Tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.